Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA. ALEGADA OMISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MENORIDADE RELATIVA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Da análise dos termos do recurso, verifica-se que apesar de os acusados terem admitido a autoria delitiva, o acórdão recorrido não reconheceu a atenuante da confissão espontânea dos fatos no julgado, constando, por erro material, outra circunstância atenuante. 2.1. No entanto, constatada a presença de erro material no acórdão, consistente no reconhecimento indevido da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do Código Penal), ́deve-se corrigir o erro material, mantendo-se a pena dos réus no mesmo patamar.
3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sem alteração da pena privativa de liberdade e multa pecuniária.